Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-56.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-56.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: IRENILDES ROCHA SIMOES e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM O PISO NACIONAL. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Camacan contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores municipais ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, em ação de cobrança com pedido de tutela antecipada, reconhecendo o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 777/2016 e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os agentes comunitários de saúde, vinculados ao regime estatutário municipal, fazem jus à aplicação do reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 777/2016, em paridade com os demais servidores efetivos do Município; e (ii) determinar se há impedimento legal ou constitucional à aplicação da referida norma local em razão da existência de piso salarial nacional custeado pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, especialmente após as Emendas Constitucionais nº 63/2010 e nº 120/2022, atribui à União o dever de custear o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, sem afastar a competência dos entes federados para instituir vantagens e reajustes remuneratórios adicionais, com recursos próprios, conforme o art. 198, §§ 5º a 10º, da CF/1988.

4.
A Lei Municipal nº 595/2007 integrou os agentes comunitários de saúde ao quadro efetivo de servidores do Município de Camacan, submetendo-os ao estatuto local (Lei nº 488/2002), o que lhes garante o direito à igualdade de tratamento com os demais servidores municipais, nos termos da legislação local.

5.
A edição da Lei Municipal nº 777/2016 concedeu reajuste geral aos servidores efetivos do Município, sem excluir qualquer categoria funcional, o que abrange, por força da isonomia e do vínculo estatutário comum, os agentes comunitários de saúde.

6.
O conceito de piso salarial previsto na legislação federal e na Constituição traduz valor mínimo nacional, não configurando teto, sendo legítimo ao Município conceder remuneração superior, desde que com recursos próprios, sem transferir ônus à União.

7.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.279.765/BA (Tema 1.132), reafirmou a possibilidade de os entes subnacionais adotarem remuneração superior ao piso nacional, desde que observadas suas capacidades orçamentárias, o que não foi infirmado no caso concreto.

8.
Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem a legalidade da aplicação da Lei Municipal nº 777/2016 aos agentes comunitários de saúde, afastando as teses de limitação orçamentária e de competência exclusiva da União.

9.
A sentença, contudo, deve ser corrigida de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, atraindo a incidência do art. 85, § 4º, II, do CPC, que impõe a fixação dos honorários apenas na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser arbitrados apenas após a liquidação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001238-56.2018.8.05.0038
,

em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAMACAN
e como Apelado
s

IRENILDES ROCHA SIMOES
E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, alterando de ofício a sentença
,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente